Tribunal: STJ
Processo: 0004376-69.2018.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804948 - PR (2024/0454243-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA VELHA
ADVOGADO
: MARILZA MATIOSKI - PR016897
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando a dupla
incidência da
à tese prescricional e a inexistência de
Súmula n. 283/STF
prestação jurisdicional incompleta, bem como acresceu a prejudicialidade da
divergência.
2. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, visto que a prejudicialidade do apelo
nobre pela divergência não foi objeto de irresignação.
3. "[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não admite o
Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão" (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.227.508/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
21/9/2023)
Documento eletrônico VDA53011835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c18b29b-2657-486d-b9d6-9a699349885a

4. A alegação de que o Tribunal de origem teria usurpado da competência do
STJ ao negar seguimento ao apelo nobre não cumpre o desiderato de impugnar
o juízo de inadmissibilidade, uma vez que a alegação não encontra amparo na
jurisprudência. Exegese da Súmula 123/STJ.
5. "A alegação de que o primeiro juízo de admissibilidade usurpou competência
do STJ ao analisar o mérito do recurso especial não é suficiente para impugnar
os fundamentos da decisão agravada, porquanto constitui atribuição do Tribunal
local, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, conforme dispõe a
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 123/STJ
AREsp n. 2.631.803/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2024)
6. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c18b29b-2657-486d-b9d6-9a699349885a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804948 - PR (2024/0454243-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA VELHA
ADVOGADO
: MARILZA MATIOSKI - PR016897
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando a dupla
incidência da
à tese prescricional e a inexistência de
Súmula n. 283/STF
prestação jurisdicional incompleta, bem como acresceu a prejudicialidade da
divergência.
2. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, visto que a prejudicialidade do apelo
nobre pela divergência não foi objeto de irresignação.
3. "[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não admite o
Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão" (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.227.508/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
21/9/2023)
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

4. A alegação de que o Tribunal de origem teria usurpado da competência do
STJ ao negar seguimento ao apelo nobre não cumpre o desiderato de impugnar
o juízo de inadmissibilidade, uma vez que a alegação não encontra amparo na
jurisprudência. Exegese da Súmula 123/STJ.
5. "A alegação de que o primeiro juízo de admissibilidade usurpou competência
do STJ ao analisar o mérito do recurso especial não é suficiente para impugnar
os fundamentos da decisão agravada, porquanto constitui atribuição do Tribunal
local, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, conforme dispõe a
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 123/STJ
AREsp n. 2.631.803/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2024)
6. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CURITIBA (COHAB-CT) contra decisão monocrática de minha relatoria
por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182 do STJ (fls. 479-484).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl.
221):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSO
CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA
DE
QUOTAS
CONDOMINIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR O
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO
PROPOSTA INICIALMENTE PERANTE A PROMITENTE
COMPRADORA – SUBSTITUIÇÃO DE PARTE –
PROMITENTE VENDEDORA – RETOMADA DO
IMÓVEL – DÍVIDA
– CITAÇÃO
PROPTER REM
VÁLIDA DA PROMITENTE COMPRADORA QUE
INTERROMPEU A CONTAGEM DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO – PRAZO QUE SOMENTE RETOMA A
CONTAGEM APÓS O FIM DO PROCESSO QUE A
INTERROMPEU – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
EXEQUENTE NO CASO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA
INCÓLUME.
SENTENÇA
REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
1. Aplicação das regras do CC/1916. Transcurso de mais da
metade do prazo prescricional na data da entrada em vigor do
CC/2002.
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

2. Citação válida que interrompe o prazo de prescrição e
retroage à data da propositura da ação.
do
Art. 219
CPC/1973.
3. Enquanto não findo o processo executivo em que se deu a
interrupção do prazo de prescrição e diante da ausência do
exequente, sua contagem não é iniciada.
4. Na data em que se deu o ingresso da apelada na ação de
execução, a nova contagem do prazo prescricional não havia
iniciado.
5. Pretensão de execução das quotas condominiais
inadimplidas incólume no caso.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 252-264).
Nas razões do agravo interno, a agravante alega que a fundamentação do
agravo em recurso especial é completa e foi apresentada conforme exigido pela lei.
Aduz que o agravo apresentado é claro e objetivo, não sendo o caso de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A parte agravada, não apresentou contrarrazões (fl. 502).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando a dupla
incidência da
à tese prescricional e a inexistência de prestação
Súmula n. 283/STF
jurisdicional incompleta, bem como acresceu a prejudicialidade da divergência. Vejamos:

Acerca da alegada violação ao artigo 240, §2o, do Código de
Processo Civil, e a tese de prescrição, consta do aresto
combatido:
[...]
Pelo exposto, do exame das razões recursais, denota-se a
ausência de impugnação específica aos acima destacados
fundamentos basilares da decisão, no sentido de que a
ausência de citação da COHAB, no caso em tela, não se deu
em decorrência de desídia da parte, de modo que incide o
óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
[...]
Ademais, no mesmo sentido, no que se refere à aludida
violação aos artigos 202 e 204, §1o, do Código Civil, e a tese
de que o prazo prescricional somente pode ser interrompido
uma vez, do exame das razões recursais, denota-se a ausência
de impugnação específica aos acima destacados fundamentos
basilares da decisão, no sentido de que durante todo o
processo a contagem do prazo prescricional ficou obstado,
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

não voltando a ser contado, vez que o processo não findou, de
modo que incide o óbice da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:
[...]
Por fim, não se verifica a apontada afronta aos artigos 489,
inciso II, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Conforme destacou a decisão proferida em sede de embargos
de declaração, as matérias submetidas à apreciação do
Colegiado foram exaustivamente examinadas, não incorrendo
em omissão e em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que, mesmo sem examinar todos os pontos alegados
pelas partes, solucionou a lide com fundamentação suficiente.
Esse, aliás, é o entendimento do Tribunal Superior, que já
decidiu que, "conforme a consolidada jurisprudência desta
Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre
no presente caso" (EDcl no AgRg no AREsp 1503460/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
15.09.2020).
[...]
Quanto à divergência jurisprudencial suscitada, mister
consignar que "É firme o entendimento desta Corte no
sentido de que 'os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial' (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
." (AgInt no
Rel. Ministra
08/03/2018)
REsp 1954797/RJ,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
DJe
.
21/03/2022,
23/03/2022)
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.

No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, não houve
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em recurso especial,
é possível verificar que a parte agravante não rebateu o fundamento de que a divergência
não comportaria conhecimento em razão da prejudicialidade, fundamento que efetivamente
deveria ter sido objeto de impugnação, sendo descabida a alegação de que "não se faz
necessária a sua impugnação específica, pois não há como impugnar algo que nem sequer
foi analisado e discutido" (fl. 495).
Olvida-se a agravante que, "nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão
que não admite o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão" (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.227.508/BA,
.
21/9/2023)
No mesmo sentido:

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada -
mormente quanto a prejudicialidade do recurso, relativamente
ao alegado dissídio jurisprudencial -, não prospera o
inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182
desta Corte.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.864.049/MG,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
20/11/2020.

2. A não abrangência impugnativa de todos fundamentos
contidos na decisão agravada, por ocasião da formulação do
Recurso Interno impede o seu conhecimento, consoante a
massificada jurisprudência deste STJ, pela incidência da
Súmula 182/STJ.
3. No presente caso, a agravante deixou de impugnar: (a) a
veiculação de razões recursais especiais dissociadas do
fundamento meritório do acórdão recorrido, e; (b) a
prejudicialidade do óbice anterior em relação ao apontado
dissídio interpretativo.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão
REsp n. 1.664.035/RS,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
)
19/11/2020.

Acrescente-se, outrossim, que as razões do agravo em recurso especial
focaram-se em aduzir que o juízo de admissibilidade ultrapassou seu papel legal e "usurpou
a competência do STJ, entendendo que inexistiu nulidade no acórdão recorrido no que
tange a violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, II e 1.025 do
" (fl. 422),
CPC/2015
fundamento que nem sequer encontra amparo na jurisprudência do STJ, sedimentada,
inclusive, nos termos da
"A decisão que admite, ou não, o recurso
Súmula 123/STJ:
especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e
constitucionais".
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

2. Não há falar em usurpação de competência desta Corte
quando o tribunal de origem analisa os pressupostos gerais e
constitucionais do recurso especial, nos termos da
Súmula no 123/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.680.447/CE,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
4/11/2024.

Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cristalizado
na
constitui atribuição do Tribunal a quo
Súmula 123/STJ,
examinar, em preambular juízo de admissibilidade do recurso
especial, os pressupostos específicos e constitucionais
relacionados ao mérito da controvérsia.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.455.247/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
27/6/2024.

Ademais, "[a] alegação de que o primeiro juízo de admissibilidade usurpou
competência do STJ ao analisar o mérito do recurso especial não é suficiente para
impugnar os fundamentos da decisão agravada, porquanto constitui atribuição do Tribunal
local, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais
relacionados ao mérito da controvérsia, conforme dispõe a
" (AgInt no
Súmula no 123/STJ
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.631.803/SP,
de
.
25/10/2024)
Assim, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
A propósito, paradigma orientador da Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO
CPC/1973.
PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do
que veda o cabimento do agravo
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.

No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no AREsp n. 2.680.447
21/3/2025;
/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt
4/11/2024;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.649.276/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
21/10/2024,
25/10/2024;
AREsp n. 2.645.567/PE,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/8/2024.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: 4caa1499-4a5e-4bdb-91d7-03b57ac38cb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.948 / PR
Número Registro: 2024/0454243-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000168019938160194
00043766920188160004
00108106420248160004
108106420248160004
10810642024816000400000168019938160194 168019938160194 43766920188160004
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA VELHA
ADVOGADO
: MARILZA MATIOSKI - PR016897
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
Documento eletrônico VDA52998734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:42
Código de Controle do Documento: b36f680f-5c95-46a8-b9cd-0cbe824c980a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA VELHA
ADVOGADO
: MARILZA MATIOSKI - PR016897
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:42
Código de Controle do Documento: b36f680f-5c95-46a8-b9cd-0cbe824c980a